Tribunal: TJMT
Processo: 0000389-19.2015.8.11.0085
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000389-19.2015.8.11.0085
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[HEITOR BALESTRIN - CPF: 371.064.309-00 (APELANTE), MARCELO ALVES LORENZON - CPF: 036.924.151-76 (ADVOGADO), SHEILA CAMILA SOUZA DA SILVA - CPF: 018.375.701-75 (ADVOGADO), HELIO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 312.716.938-87 (ADVOGADO), O.K. CONSTRUCAO E SERVICO LTDA - CNPJ: 04.853.451/0001-22 (APELADO), RONALDO PIRES DE ANDRADE - CPF: 448.803.086-68 (ADVOGADO), FLAVIO DE FREITAS PARANHOS - CPF: 121.723.718-66 (ADVOGADO), JOSE RIBEIRO JUNIOR - CPF: 180.952.578-00 (ADVOGADO), DURVAL CASAGRANDE BEZERRA - CPF: 867.027.421-34 (ASSISTENTE), WILSON ROSA DA SILVA - CPF: 521.284.741-91 (ASSISTENTE), RAIMUNDO DA SILVA GALVAO - CPF: 017.364.153-95 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANO MATERIA
L
E MORAL
-

IM
PROCEDÊNCIA
-
ACIDENTE DE TRÂNSITO - A
CIDENTE
EM RODOVIA - OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO - EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA
(
ART. 37, §6º
,
DA CF
)
- AUSÊNCIA DE SINALIZAÇÃO ADEQUADA -
DANO E
NEXO CAUSAL
DEMONSTRADO
S

- DANO MORA
L

-
NÃO
CONFIGURADO - RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1.
As concessionárias e prestadoras de serviços públicos respondem objetivamente pelos danos que seus agentes causarem a terceiros, nos termos do art
.
37, §6º
,
da C
F
, sendo desnecessária a comprovação de culpa.

2
.
A ausência de sinalização ou sinalização inadequada de obstáculos em via pública constitui falha na prestação do serviço e caracteriza violação ao dever de segurança viária
.

3
. Comprovado o nexo causal entre a omissão da empresa na adequada sinalização das obras na rodovia e o acidente sofrido pelo autor, impõe-se o dever de indenizar.

4. A
usente
o
ato
ofensivo de repercussão na esfera íntima do autor,
além de mero dissabor, não há se falar em dano moral indenizável.

5
. Recurso
parcialmente
provido.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
HEITOR BALESTRIN
,

contra a sentença proferida na
Ação
Indenizatória por
Dano
Material
e Moral

ajuizada
em desfavor de
O.K. CONSTRUÇÃO E SERVIÇO LTDA

que julgou im
procedentes os pedidos
,
condenando
o
autor ao
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões recursais
o
apelante alega,
em síntese
,
a inadequada valoração das provas,
pois o boletim de ocorrência e as fotografias s
ão
suficientes para demonstrar a veracidade dos fatos narrados
.

Menciona a ocorrência de cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide, sem a realização de prova pericial.

Sustenta
a aplicabilidade da responsabilidade civil objetiva, por se tratar de prestação de serviço público de infraestrutura rodoviária,
nos termos do art. 37, §6º, da Constituição Federal.

Ao final
,

pugna pelo
provimento do recurso para reformar a sentença e
julgar procedente a ação
.
Subsidiariamente, pugna pela anulação da sentença para reabertura da fase instrutória.

Contrarrazões apresentada no Id.
293919393

pelo desprovimento do recurso.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V

O

T

O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Do exame dos autos
verifica-se que
HEITOR BALESTRIN

ajuiz
ou
Ação Indenizatória por Dano Materia
l
e Moral

em face de
O.K. CONSTRUÇÃO E SERVIÇO LTDA
,

aduzindo, em síntese,
que
em 31/08/2014, trafegava com seu veículo pela rodovia que interliga os municípios de Nova Guarita e Terra Nova do Norte
, em velocidade aproximada de 80 km/h
quando, por volta das 20h, colidiu frontalmente contra um monte de aterro que estava sobre a pista, sem qualquer sinalização prévia.

Alegou que o acidente ocorreu por culpa exclusiva da empresa requerida, que estava realizando obras na rodovia e deixou de adotar as medidas de segurança necessárias para alertar os motoristas sobre os obstáculos na pista.

Por essa razão
,
requereu a condenação da requerida na obrigação de fazer, consistente no pagamento dos custos relativos ao conserto do veículo, bem como ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de indenização por danos morais.

Após
a apresentação de contestação, impugnação, realização de audiência de instrução e alegações finais,
sobreveio
a sentença
proferi d a p el o magistra do singular, Dr.
Fernando Akio Maeda
,
que
julgou
im
procedentes
os pedidos da ação
.

Pois bem
.

A controvérsia reside em definir se estão presentes os pressupostos da responsabilidade civil da empresa apelada pelo acidente de trânsito sofrido pelo apelante, ocorrido em 31/08/2014 na rodovia MT-208, que interliga os municípios de Nova Guarita e Terra Nova do Norte.

Inicialmente, cumpre destacar que a relação jurídica em apreço envolve uma empresa contratada mediante licitação para a realização de
obras públicas de pavimentação em rodovia estadual, prestando, portanto, serviço público por delegação.

Nesse contexto, aplica-se a responsabilidade objetiva prevista no artigo 37, §6º, da CF, que assim dispõe:

"As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa."

A jurisprudência do STF e do STJ é firme no sentido de que as empresas prestadoras de serviços públicos, incluindo as contratadas para realização de obras em rodovias, respondem objetivamente pelos danos causados a terceiros, independentemente de comprovação de culpa.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
ALEGAÇÃO DE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA NÃO COMPROVADA. SÚMULA 7 DO STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REVISÃO. SÚMULA 7 DO STJ. JUROS DE MORA. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. SÚMULA 54 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público é objetiva relativamente a terceiros usuários e não-usuários do serviço.
(...).
(
AgInt
no
AREsp
1486430/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,

QUARTA TURMA, julgado em 05/11/2019,
DJe
12/11/2019)
.

Portanto, para a configuração do dever de indenizar, basta a demonstração do dano e do nexo
de causalidade entre ambos
, dispensando-se a análise da culpa, que somente seria relevante em eventual ação regressiva.

No caso, verifica-se que o julgador de primeiro grau analisou a questão sob a ótica da responsabilidade subjetiva, exigindo prova robusta de culpa da empresa requerida, quando, na verdade, deveriam ser investigados
especialmente
o dano e o nexo causa
l
.

Quanto ao dano, as fotografias acostadas aos autos (I
d
52884754)
e os orçamentos de reparo do veículo
demonstram
os
prejuízos sofridos
n
o veículo do autor em decorrência da colisão, o que não foi objeto de contestação específica pela empresa r
equerida
.

Em relação ao nexo causal, embora o magistrado tenha considerado o
b
oletim de
o
corrência como prova unilateral e insuficiente, é importante ressaltar que tal documento não foi produzido exclusivamente pelo autor, mas elaborado por autoridade policial que compareceu ao local, registrando a existência do obstáculo na pista e a ausência de adequada sinalização.

Vejamos:

Ademais,
a testemunha Wilson Rosa da Silva informou
que o monte de terra estava no local há semanas, ao contrário do que sustenta a apelada, reforça
ndo
a tese autoral, uma vez que evidencia a negligência da empresa em manter obstáculo perigoso na via por longo período sem a devida e eficaz sinalização.

É certo que a empresa responsável por obras em vias públicas tem o dever de sinalizar adequadamente os obstáculos e perigos decorrentes da intervenção, garantindo a segurança dos usuários.

Apesar de a preposta da empresa e a testemunha alegarem que o local estava sinalizado, a alegação ou a mera existência de placas genéricas indicando obras na rodovia não é suficiente para eximir a responsabilidade da empresa, quando existe obstáculo específico (monte de terra) posicionado diretamente na pista de rolamento sem a devida sinalização de advertência e visibilidade noturna.

Ressalte-se que o fato de o autor ser morador da região e possivelmente conhecer a existência das obras não afasta o dever de cuidado da empresa ré, especialmente considerando que o acidente ocorreu no período noturno, quando a visibilidade é naturalmente reduzida e a sinalização adequada se torna ainda mais crucial.

No que se refere à alegação de culpa exclusiva da vítima, esta constitui causa excludente de responsabilidade que, por se tratar de fato impeditivo do direito do autor, deveria ser comprovada pela parte ré, nos termos do art. 373, II, do CPC. No entanto, não há nos autos qualquer prova robusta nesse sentido, não sendo suficiente somente a alegação de que o autor trafegava em velocidade incompatível ou que ignorou desvios sinalizados.

Portanto, presente o dano e o nexo causal, e ausente as provas de causa excludente de responsabilidade, impõe-se o reconhecimento do dever de indenizar da empresa apelada.

Quanto aos danos materiais, estes devem corresponder ao valor necessário para o conserto do veículo, conforme a média de valor dos orçamentos apresentados nos autos, devidamente atualizados desde a data do evento danoso.

Quando ao dano moral, é indispensável que o ato apontado como ofensivo seja suficiente para, hipoteticamente, adentrar na esfera jurídica do homem médio e causar-lhe prejuízo extrapatrimonial.

O dano moral, portanto, é consequência direta de um comportamento reprovável que, ao se distanciar dos pressupostos de razoabilidade que norteiam as relações humanas, é capaz de manchar o conceito social da vítima perante a comunidade onde vive ou se encontra e ou de diminuir, de forma injustificada e violenta, o juízo de valor que ela tem de si própria enquanto ser físico, emocional, racional e espiritual, o que não se verifica no caso.

Assim, a situação narrada nos autos não configura danos à imagem, à intimidade, à vida privada ou à honra e à dignidade do recorrente, mas mero dissabor, comum na vida cotidiana.

O mero incômodo, o desconforto, o enfado decorrente de alguma circunstância, como exemplificados aqui, e que o homem médio tem de suportar em razão mesmo do viver em sociedade, não ensejam indenizações.

Ante o exposto,
dou
parcial
provimento
ao recurso para
reformar a sentença e

condenar a apelada ao ressarcimento

pelo dano
material
,
referente a
o
conserto do veículo, conforme a média de valor dos orçamentos apresentados nos autos (R$ 3.823,20), corrigido
monetariamente
pelo
IPCA/IBGE desde
a data do orçamento
(
31/08/2014
)
e os juros de mora
pela Selic
a partir da citação
, descontado o IPCA.

Diante da solução conferida à lide,
inverto os ônus de sucumbência, condenando a parte requerida ao pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, do C
PC.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025